Tribunal: CARF
Processo: 10845.726491/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.726491/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.281 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
MAURO DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL.
SÚMULA CARF 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE
RENDIMENTOS DECLARADOS NA PESSOA JURÍDICA.
A constituição do crédito tributário como rendimentos recebidos por pessoa
física, visa assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto
de renda, quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos
valores recebidos, comprovada a utilização de pessoa jurídica como interposta
pessoa e ausência de comprovação da prestação de serviços.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
E
NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos a fim
de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse
dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria
essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade
material com prevalência da substância sobre a forma.
DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre os rendimentos da pessoa física aperfeiçoa-se
no momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e
deduções, ou seja: 31 de dezembro de cada ano-calendário. No caso de fraude,
dolo ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
APLICAÇÃO.
Nos termos da legislação, aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato
pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.726491/2017-91
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%,
em virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 1428/1449) que julgou procedente o lançamento referente a
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata este processo de Auto de Infração, juntado as fls. 1.263 a 1.271, que exige crédito
tributário relativo aos anos-calendário 2011 e 2012, exercícios 2012 e 2013, no total de
R$2.796.338,09, assim discriminado:

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, o
lançamento decorreu da constatação de que foram omitidos rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
No Relatório de Auditoria Fiscal juntado às fls. 1.279/1.351, a fiscalização relata os
procedimentos adotados e os documentos analisados.
Esclarece a autoridade lançadora que o Sr. Mauro de Morais utilizou a empresa Mauro
de Morais Sociedade de Advogados (doravante MMSA) para obter rendimentos ilícitos
oriundos de empresas do grupo ESTRE. A atividade ilícita realizada pelo fiscalizado foi
a geração de dinheiro em espécie para o grupo ESTRE.
O Sr. Mauro de Morais é advogado, sócio titular da pessoa jurídica Mauro de Morais
Sociedade de Advogados, sociedade de direito privado, constituída em 15/06/2009, sob
a forma de sociedade simples pura, e tem como objeto social principal “serviços
advocatícios”.
O procedimento fiscal foi instaurado em consequência da chamada “Operação Lava
Jato”, na qual foram identificados indícios de participação do sujeito passivo.
O Sr. Wilson Quintella Filho, controlador do Grupo Estre, foi citado em depoimento
prestado pelo colaborador Paulo Roberto Costa, ex-diretor da área de Abastecimento da
Petrobrás.
O presente procedimento fiscal foi originado de indícios identificados em fiscalizações
realizadas em desfavor das empresas ESTRE Ambiental S.A. (ESTRE) e CAVO
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

Serviços e Saneamento S.A (CAVO) que não comprovaram serviços prestados pela
MMSA.
Aos contratantes foi solicitado que apresentassem diversos documentos/informações
que comprovassem a efetiva e inequívoca prestação de serviços por parte da empresa
Mauro de Morais Sociedade de Advogados.
Em resposta a essas solicitações, somente foram enviados contratos da prestação dos
serviços, recibos de prestação de serviços e comprovantes de pagamentos.
Nenhum documento que atestasse os serviços prestados, nenhum relatório gerado pela
contratada, comprovantes de viagens e despesas alimentícias foi apresentado.
A empresa MMSA foi intimada do início da diligência no procedimento fiscal junto as
empresas ESTRE e CAVO, tendo o Sr. Mauro de Morais autorizado a fiscalização a ter
acesso a movimentação bancária da pessoa jurídica.
Posteriormente foi aberta fiscalização em desfavor do próprio Sr. Mauro de Morais,
tendo sido solicitada a apresentação de extratos bancários e esclarecimentos sobre
informações que constam nas DIRPF.
DA ANALISE DA EMPRESA MMSA
A empresa obteve um faturamento informado na DIPJ nos anos de 2011 a 2013 do valor
total de R$25.834.797,47.
Desses valores R$22,3 milhões são provenientes de quatro empresas do mesmo grupo
econômico. Duas delas sob ação fiscal: Estre Ambiental S.A. e Cavo Serviços de
Saneamento S.A. As outras duas são Pollydutos Montagem e Construção Ltda e
Estaleiro Rio Tiete Ltda.
Na DIRF apresentada pela empresa não constam informações de pagamentos a pessoa
jurídica ou a pessoa física. Nas GFIP referentes aos anos de 2011 a 2013, consta um
vínculo de uma empregada, período de 09/2011 a 03/2012, exercendo a função de
secretária.
DAS DECLARAÇÕES DIRPF DE MAURO DE MORAIS DADOS DA DIRPF
ANO CALENDÁRIO DE 2011
Nesse ano, o Sr. Mauro de Morais, CPF 392.352.038-72, responsável pela empresa em
comento, declarou na DIRPF AC 2011 (declaração de ajuste do imposto de renda da
pessoa física do ano-calendário de 2011) retirada de lucros/dividendos oriundos da
Mauro de Morais – Sociedade de Advogados no valor de R$ 9 milhões, e, outros
rendimentos no valor de 195.752,79, que totalizam o valor de R$ 9.195.752,79.
Nessa mesma Declaração foi informada a quantia de R$ 5 milhões em espécie sob poder
do Sr. Mauro de Morais (no ano anterior esse valor era de R$ 2,1 milhões).
Cabe ressaltar que a soma de saldos informados em 31/12 que estão depositados em
instituições financeiras (tanto em contas correntes, poupança e planos de previdência
privada) alcança apenas R$ 61.314,29. Nos anos seguintes a situação é muito similar.
Seu patrimônio no ano de 2010 que era de R$ 4.539.499,99 aumenta para R$
8.326.967,66 (cerca de R$ 3,8 milhões de acréscimo), em decorrência de duas razões:
aplicação em “DIVERSOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS” e “DINHEIRO EM
CAIXA”, conforme informação constante na DIRPF no campo da “Declaração de Bens
e Direitos”.
Do que foi exposto no parágrafo anterior, e ao se considerar o que foi declarado na
DIRPF como “Pagamentos e Doações Efetuados”, que alcançam o valor de apenas R$
83.164,76 (excluindo-se o pagamento de R$ 1,3 milhão pela compra do imóvel, que já
integrava a lista de bens e direitos pelo seu valor integral), tem-se que cerca de R$ 5,3
milhões dos valores de seus rendimentos recebidos foram supostamente gastos e não
passaram a compor o patrimônio do Sr. Mauro de Morais.
ANO CALENDÁRIO DE 2012
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

No ano-calendário de 2012, foi informada na DIRPF a retirada a título de
lucros/dividendos da empresa Mauro de Morais no valor de R$ 2,79 milhões. Apesar de
ter havido essa vultosa retirada, o patrimônio do Sr. Mauro de Morais diminui em cerca
de R$ 2,57 milhões. O saldo de dinheiro em espécie caiu para R$ 3,35 milhões.
Nesse ano o total de seus rendimentos foi de R$ 3.172.320,05 (incluídos os valores
recebidos da empresa Mauro de Morais).
Tomando em conta os valores recebidos a título de lucros/dividendos, somados com
essa diminuição de valores em espécie em seu poder, houve a movimentação de cerca
de R$ 4,23 milhões que não transitaram em instituições financeiras e que não podem
ser rastreados com vistas a se saber qual foi seu destino.
ANO CALENDÁRIO DE 2013
No ano-calendário de 2013 não houve mais recebimento de valores da empresa Mauro
de Morais. O total de rendimentos nesse ano foi de R$ 533.410,30. Mesmo com essa
queda abrupta de seus rendimentos, o patrimônio do Sr. Mauro de Morais diminuiu em
cerca de R$ 560 mil, mantendo ainda R$ 3 milhões em dinheiro em espécie sob seu
poder.
ANO CALENDÁRIO DE 2014
No ano-calendário de 2014 novamente não houve mais recebimento de valores da
empresa Mauro de Morais. O total de rendimentos nesse ano foi de R$ 474.912,57.
O patrimônio do Sr. Mauro de Morais diminuiu em cerca de R$258 mil, mantendo
ainda R$1,5 milhão em dinheiro em espécie sob seu poder.
Nesse ano, houve dois contratos de mútuo, no valor total de R$1.500.000,00, tendo
como mutuários, o casal Dalnei José de Lima, CPF 595.651.529-53 e Terezinha de
Jesus Silva de Lima, CPF 870.277.989-72. Esse valor representa, justamente, o valor
que diminuiu do dinheiro em espécie. Outro detalhe que chama atenção é que, na
primeira DIRPF entregue, não constavam estes dois contratos.
ANO CALENDÁRIO DE 2015
No ano-calendário de 2015, houve mais uma queda em seu patrimônio, passando para o
valor de R$4.093.153,37 (queda de cerca de R$845 mil). O valor que consta como
"dinheiro em caixa" passou para R$750 mil. Os contratos de "mútuo" não tiveram
ressarcimento.
ESTUDO SOBRE OS CONTRATOS DE MÚTUO
O Sr. Dalnei é sócio de diversas empresas. Recebeu no AC 2015 apenas R$28.900,00
de rendimentos recebidos de pessoas físicas, apesar de todas as participações societárias
declaradas.
O único patrimônio declarado por ele é R$37.500,00 em espécie.
No campo Dívidas e Ônus reais declarou o mútuo/empréstimo obtido junto ao Sr.
Mauro de Morais.
Das empresas em que informou ser sócio, várias delas não entregaram DIPJ ou DASN.
As outras empresas entregaram declarações informando situação de inatividade.
Foi constatada a não entrega de GFIP por parte dessas empresas. Isso demonstra que
nenhuma das empresas possuíam empregados e nem remunerou contribuintes
individuais.
Das treze empresas em que o Sr. Dalnei consta como responsável, foi verificada
informações de movimentação financeira em seis delas conforme DIMOF detalhada no
item 6.1.6.12.
Conclui a fiscalização da análise de todas as informações obtidas, que o Sr. Dalnei não
possui capacidade econômica para postular o contrato de mútuo firmado com o Sr.
Mauro de Morais, o que denota que esse contrato tem fortes indícios de ser fraudulento
e terem sido esses recursos desviados para outros destinos.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

O cônjuge do Sr. Dalnei, Sra. Terezinha de Jesus Silva de Lima, declarou ser sócia das
mesmas empresas além de ser participante da Lima Participações. Informou ter, da
mesma forma, firmado contrato de mútuo com o Sr. Mauro de Morais.
Concluiu a fiscalização, contudo, que a Sra. Terezinha também não possui capacidade
econômica para postular esse contrato e que o casal foi utilizado como “laranja”, sendo
os valores constantes dos ditos contratos de mútuo desviados para outras finalidades.
CONSTATAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO EM RELAÇÃO A ESTRE AMBIENTAL
S.A. E A CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.
Os valores pagos a empresa MMSA lançados como despesas pela Estre, foram glosados
pela fiscalização sob o fundamento de que tais serviços nunca foram prestados.
Salientou-se no procedimento realizado junto a empresa ESTRE que os valores relativos
a MMSA versava sobre a contratação de serviços técnicos ligados à área de engenharia
totalmente fora das atividades exercidas pela contratada.
Dos documentos solicitados na ESTRE, somente foram enviados contrato, recibos e
comprovantes de pagamentos. Nada mais foi entregue, nenhum documento que atesta a
efetividade da execução dos trabalhos, nem mesmo o detalhamento do que seriam estes.
Da mesma forma, os valores recebidos pela empresa MMSA da Cavo, que foram
declarados como despesas pela Cavo, foram glosados sob o fundamento de que os
serviços nunca foram prestados.
ANÁLISE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA MAURO DE MORAIS -
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Banco Itaú
A empresa MMSA recebeu pelo menos R$18 milhões de empresas do grupo Estre nesta
conta bancária, conforme discriminado no item 8.1.1. Estes valores transitaram por
pouco tempo na conta porque foram feitos saques por meio de cheques nominais com
valor em torno de R$80 a R$90 mil, ou para a conta do Santander da PJ Mauro de
Morais - Sociedade de Advogados, ou para a conta de titularidade da pessoa física.
Destacou-se que todos os cheques nominais emitidos para o próprio Mauro de Morais
foram sacados em espécie na boca do caixa.
Banco Santander
A empresa Mauro de Morais - Sociedade de Advogados recebeu um pagamento da
Estre, no valor de R$302 mil, e o restante dos créditos mais relevantes foram todos
oriundos da conta do ITAU da própria empresa, que transferiu R$4.287 milhões para
essa conta.
Os valores recebidos eram rapidamente sacados, em espécie, conforme tabela
demonstrativa inserida no item 8.2.2.
Banco HSBC
A empresa Mauro de Morais - Sociedade de Advogados recebeu R$915.900,00 em sua
conta bancária mantida no banco HSBC, oriunda da própria empresa, de sua conta
mantida no banco Santander. Assim como ocorreu nos bancos Itaú e Santander o
próprio Mauro de Morais passou a fazer saques periódicos em espécie dessa conta
bancária, utilizando-se de cheques nominais sacados na boca do caixa, totalizando
R$862.200,00.
ANALISE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE MAURO MORAIS
Banco do Brasil
No período em análise Mauro de Morais recebeu R$3.109.664,23 em sua conta bancária
mantida no Banco do Brasil, oriundos de contas da MMSA mantidas no Santander e
Itaú. Assim como ocorreu nas contas da MMSA, o próprio Mauro de Morais passou a
fazer saques periódicos em espécie dessa conta bancária, totalizando R$3.063.540,29.
Banco Citibank
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

No período em análise Mauro de Morais recebeu R$4.078.000,00 em sua conta bancária
mantida no Banco Citibank, oriundos de contas da MMSA mantidas no Santander e
Itaú. Assim como ocorreu nas contas da MMSA, o próprio Mauro de Morais passou a
fazer saques periódicos em espécie dessa conta bancária, totalizando R$3.949.000,00
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DA REAL NATUREZA DA
ATIVIDADE DO FISCALIZADO.
No período em questão (2011 e 2012), os valores líquidos recebidos pelo grupo Estre
pela MMSA foram de R$19.075.706,17. Desse valor, distribuído entre diferentes contas
bancárias da MMSA e do próprio Mauro de Morais, houve saques em espécie de
R$16,4 milhões.
Intimada a informar a que se referem tais saques, a Mauro de Morais Sociedade de
Advogados informou que referem-se a distribuição de lucros aos sócios e saques para
pagamentos de despesas da sociedade.
Sobre tais saques, O Sr. Mauro de Morais respondeu que destinaram-se a pagamentos
de despesas diversas da família e atendimento de necessidades extraordinárias.
Esclarece que arcou com despesas médicas altíssimas com a saúde de seu falecido pai e
provento de toda sua família.
Intimado a apresentar os comprovantes de pagamentos médicos, alegou que não os
localizou. Alegou ainda que deixou de obter a segunda via devido ao prazo legal de
guarda de documentos que é de cinco anos.
Alegou em nova intimação que o relacionamento médico/paciente fugia do controle do
peticionário e que inutilizou todos os documentos do pai, exceto seu RG e CPF.
Sobre as alegações apresentadas concluiu a fiscalização que obviamente não houve
destruição de documentos e comprovantes de pagamentos a plano de saúde que foram
informados pelo contribuinte na DIRPF.
Ao analisar a DMED, além do pagamento ao plano de saúde, verificou a fiscalização
que constam apenas pagamentos de R$384,85 e R$312,11 ao prestador Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual.
Pondera que, ainda que os documentos tivessem sido destruídos, o Sr. Mauro poderia
contatar os recebedores dos gastos incorridos e solicitar outra via destes documentos. A
afirmativa de que não sabia a quem se destinavam os recursos vai de encontro a tudo o
que o Sr. Mauro informa em suas respostas as intimações.
Conclui a autoridade lançadora que é falsa a alegação de que os valores sacados em
espécie das contas da MMSA e do próprio Mauro de Morais se devessem a despesas de
saúde.
A respeito da alegação de que os saques também destinaram-se a ajudar familiares,
questiona a fiscalização por que a preferência por saques em espécie. A única doação
que consta na DIRPF refere-se a doação de R$50 mil a Luis Felipe Magalhães de
Morais.
Salienta que mesmo que o fiscalizado fosse desprendido questiona a falta de algum tipo
de controle de quais valores foram doados ou emprestados a seus familiares.
Conclui ser falsa a alegação de que o Sr. Mauro de Morais doou os valores a seus
familiares.
Sobre os saques serem inferiores a R$90.000,00, ocorridos alguns no mesmo dia e em
diferentes bancos, salienta a autoridade lançadora que tal procedimento deve-se ao
disposto na Carta Circular Bacen no 3.461 que só exige identificação de saque em
espécie de valor superior a R$100.000,00.
Salienta que o fiscalizado objetivava burlar os controles impostos pela referida Carta
Circular Bacen, para não chamar a atenção para sua movimentação bancária.
Ao final, ressalta a fiscalização que considerando que não houve evidência de prestação
de serviços pela Mauro de Morais –Sociedade de Advogados para as empresas do grupo
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

Estre, que o Grupo Estre foi citado em delações da operação Lava Jato, que Mauro de
Morais não apresentou nenhuma justificativa plausível para os fracionados saques em
espécie, a conclusão a que se chega é a de que o real serviço prestado por Mauro de
Morais a empresas Estre que contrataram a MMSA foi a geração de recursos em
espécie. O Sr. Mauro de Morais atuou como operador de lavagem de dinheiro, na
medida em que utilizou as contas bancárias de sua empresa MMSA para receber
recursos do grupo ESTRE e logo depois realizou saques em espécie de forma a impedir
a rastreabilidade dos recursos, dando ao negócio realizado uma aparência de licitude.
Pela geração de recursos em espécie para empresas do grupo Estre o fiscalizado foi
remunerado e tais rendimentos devem ser tributados pelo imposto de renda conforme
dispõe o art. 55, X do RIR/99.
Para apurar o valor efetivamente recebido pelo fiscalizado como remuneração por sua
atividade ilícita, foram calculados os valores que permaneceram nas contas bancárias do
fiscalizado.
A multa foi qualificada tendo em vista a simulação por parte do fiscalizado de contratos
e emissão de notas fiscais de prestação de serviços visando ocultar a origem do seus
rendimentos e reduzir a tributação incidente sobre os mesmos. A qualificação também
se deu pelo conluio com os representantes das empresas do grupo Estre, que obtiveram
recursos em espécie simulando prestação de serviços.
Tendo em vista a ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime contra a ordem
tributária, formalizou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, apresentou impugnação:
A ciência do lançamento ocorreu em 02/12/2017 (fl.1.364) e o contribuinte apresentou
impugnação em 28/12/2017 (fls. 1.377/1.405).
Pede, em preliminar, a suspensão do envio da Representação Fiscal para Fins Penais
para as autoridades competentes visto que não há constituição definitiva do crédito
tributário, bem como a conduta tipificada não se ajusta ao tipo penal.
Alega decadência para constituição do crédito tributário relativo ao período de
31/12/2011 a 29/11/2012.
Salienta que houve equívoco na autuação pois foi comprovada a origem dos recursos
questionados.
Não foi demonstrada a ocorrência de atos fraudulentos atentatórios a Fazenda Federal.
Sustenta que o impugnante está sendo vítima de um indevido Termo de Fiscalização por
ter simplesmente prestados serviços a empresas que foram conectadas a Operação Lava
Jato.
Aduz que a fiscalização baseia-se em indícios e presunções que não possuem valor
probatório para constituição do crédito tributário.
Sobre os contratos de mútuos, sustenta que não há comprovação de fraude, tendo a
fiscalização se limitado a dizer apenas que há fortes indícios de que os contratos sejam
fraudulentos.
Salienta ser inequívoca a prestação de serviços jurídicos entre o impugnante e a empresa
Estre, baseados nos contratos firmados entre 01/06/2009 a 01/10/2010.
Em relação ao objeto do contrato firmado pela MMSA com a Estre aduz que não é
estranho, como diz a fiscalização, a contratação de sua empresa para a identificação no
mercado interno de fornecedores, uma vez que não há exigência de nenhum tipo de
qualificação técnica ou capacitação para esse tipo de serviço. Aduz que é típico e
comum contrato de assessoria jurídica com a possibilidade de indicação do profissional
de fornecedores no mercado interno ou externo, o que não demanda nenhum tipo de
qualificação técnica ou capacitação.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

Em relação a Cavo, salienta que o contrato de prestação de serviços não foi localizado,
tendo sido apresentadas as notas fiscais e comprovantes de pagamento. Os escritórios
ficam a menos de 20km de distância e, por esta razão, não possui comprovantes de
despesas.
Ressalta que os serviços foram prestados na modalidade de contratação consultiva, não
existindo relatórios de viagens, relatórios técnicos ou outros documentos, sendo as notas
fiscais o bastante para comprovar a prestação de serviços.
Pede que seja declarada nula a alegação de que foram realizados saques das contas
bancárias no valor de R$16,4 milhões, vez que este valor engloba valores das contas da
pessoa jurídica.
Alega que as despesas de saúde com o pai falecido não se limitaram ao pagamento de
plano de saúde. Os valores sacados destinaram-se, também, a gastos com remédios,
alimentos, roupas e todas as despesas de dois idosos (pai e mãe).
Salienta que os saques foram efetuados para despesas médicas, sustento da família,
gastos diversos e viagens.
Sustenta que pela Teoria da distribuição de provas, o ônus de provar os fatos é de quem
alega.
Alega que a fiscalização baseia-se na sugestão de fraudes, subjetivismo e não
comprovadas alegações de repasse de valores a terceiros. Não aponta quem são esses
terceiros, desqualifica as provas documentais apresentadas numa tentativa de imputar
infrações ao impugnante.
Em relação a multa qualificada alega que o valor apresenta-se com efeito confiscatório.
Pede, ao final, que seja suspensa a comunicação da representação fiscal para fins penais
às autoridades competentes e que seja reconhecida a decadência para constituição do
crédito relativo ao fato gerador ocorrido em 31/12/2011 e 29/11/2012. No mérito, pede
o acolhimento da impugnação para cancelamento total do débito fiscal, ou,
subsidiariamente, que seja reduzido o percentual da multa para 20%.
Em 05/01/2018 o impugnante protocolou petição apresentando razões para
cancelamento do Termo de Arrolamento de Bens.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 1428/1429):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE
RENDIMENTOS DECLARADOS NA PESSOA JURÍDICA.
A constituição do crédito tributário como rendimentos recebidos por pessoa física, visa
assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda, quando
demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores recebidos,
comprovada a utilização de pessoa jurídica como interposta pessoa e ausência de
comprovação da prestação de serviços.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos a fim de aplicar
a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse dever está
implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria essência da atividade
de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material com prevalência da
substância sobre a forma.
PROVAS INDICIÁRIAS.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

Na busca pela verdade material, que é um princípio do processo administrativo fiscal, a
comprovação de uma dada situação fática pode ser feita por provas diretas e/ou por um
conjunto de indícios que, se isoladamente pouco poderiam atestar, agrupados têm o
condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Demonstrada a intenção deliberada de impedir o conhecimento pela autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa tendente a excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal
de modo a reduzir o montante do imposto devido, impõe-se a aplicação da multa
qualificada.
DECADÊNCIA. PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada nos
casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a
prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo decadencial se inicia
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário
poderia ter sido efetuada.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAL.
LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de competência para
apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 1456/1480 em que alegou, em apertada síntese: (a) cerceamento do direito de
defesa e do devido processo legal; (b) omissão de rendimentos busca da verdade real – ausência
de provas; (c) decadência, fato gerador referente ao período de 31/12/2011 a 29/11/2012 e (d) da
multa aplicada e o princípio de vedação ao confisco e da proporcionalidade e limitação da multa
ao patamar de 20%.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Cerceamento do direito de defesa e do devido processo legal
Alega cerceamento do direito de defesa e do devido processo legal, mais
especificamente quanto ao indeferimento do pedido de perícia e necessidade de declaração de
nulidade.
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa devido à desconsideração de documentos apresentados,
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

seja antes da lavratura do auto, quanto em sede de impugnação, que não teriam sido analisadas
quando da prolação da decisão recorrida.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte. Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto. Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado. O simples fato de a decisão não ter sido
proferida nos moldes requeridos pela recorrente, não implica em cerceamento do direito ou
qualquer nulidade.
Entretanto, não demonstra as razões e quais esclarecimentos seriam feitos e que
teriam influenciado o julgamento de primeira instância, de modo que não resta configurado o
alegado cerceamento do direito de defesa.
Além disso, constou da decisão recorrida:
Os valores sacados das contas bancárias da pessoa jurídica e da pessoa física estão todos
identificados no Relatório da Fiscalização as fls. 1329/1339. Desnecessária a realização
de prova pericial para esta identificação.
Embora seja facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de diligência e
ou perícia, em conformidade com o art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, compete à
autoridade julgadora decidir sobre a sua efetivação, podendo indeferir as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput, do Decreto no 70.235/2).
A realização de diligência e perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos considerados obscuros
no processo. No presente caso, tais motivos são inexistentes, uma vez que nos autos
constam todas as informações necessárias e suficientes para o deslinde da questão.
Além disso não houve indicação de perito ou apresentação de quesitos conforme
previsto no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Deste modo, por não atender os requisitos fixados no dispositivo mencionado,
considera-se não formulado o pedido de realização de perícia conforme art. 16,§1o do
Decreto no 70.235/72.
E neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio CARF:
Súmula CARF no 163
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não se acolhe a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Omissão de rendimentos Busca da verdade real – ausência de provas
Tal questão restou sobejamente analisado pela decisão recorrida e o contribuinte
não trouxe novos elementos ou provas, de modo que peço vênia para transcrever trecho da
decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
Da não observância do Princípio da Verdade Material
O impugnante acusa o fisco de não ter comprovado indícios de prática de
irregularidades. Salienta, ao contrário, estar devidamente comprovada a origem dos
recursos por parte do impugnante o que elide a presunção de omissão de rendimentos.
No tocante a provas, uma questão a ser dirimida é a de se saber se houve, no
procedimento fiscal, comprovação material da infração. Para tanto, algumas
considerações acerca de direito probatório, ou mais especificamente sobre como se
chega à comprovação material de um dado fato, são necessárias.
Na busca pela verdade material - princípio este informador do processo administrativo
fiscal, a comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra, por
uma de duas vias: ou por uma prova única, direta, concludente por si só, ou por um
conjunto de elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o
condão de estabelecer a ocorrência daquela matéria de fato. Não há, em sede de
processo administrativo, uma hierarquização pré-estabelecida dos meios de prova,
sendo perfeitamente regular o estabelecimento da convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo. É a consagração da chamada prova indiciária, de largo uso no direito.
Nesta matéria costuma-se classificar as provas em direta e indireta, segundo a
proximidade com o fato que se quer provar. Na prova direta admite-se como provado o
fato principal e na prova indireta admite-se como provado o fato principal após uma
dedução lógica sobre os meios apresentados.
Nos negócios jurídicos em que está presente a simulação, raramente existirão provas
diretas (documentais), pois a verdade que se quer provar está encoberta pelo pacto
simulatório que, inclusive, pode ser exteriorizado pelos próprios atos que pretendem dar
a aparência de licitude ao negócio.
(...)
A prática de atos simulatórios visando afastar o encargo tributário é constatada com
freqüência o que da às autoridades fiscais o dever-poder de buscar amplamente a
realidade material dos fatos economicamente valorados pela norma fiscal, analisando e
trazendo ao processo todos os elementos que permitam formar a convicção da
concretização do fato imponível.
A admissão de prova indiciária resultante da soma de indícios convergentes, objetiva
justamente sanar as dificuldades sobre o conhecimento de fatos imponíveis omitidos,
realizados com meios artificiosos que lhes dão aparência lícita, sendo meio idôneo para
referendar exigências tributárias.
Se os fatos relatados e demonstrados pelo fisco forem convergentes, a prova estará feita.
Caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o Fisco encontra-
se autorizado a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio realmente
realizado conforme autoriza os comandos dos artigos 116 e 118 do Código Tributário
Nacional.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

No caso, a fiscalização, com o objetivo de comprovar que os contratos formalizados
pela MMSA visavam ocultar sua real origem e destino bem como remunerar o próprio
contribuinte por esta atividade, carreou aos autos informações e documentos, tais como
Termos de intimação, respostas a intimações, depoimentos ao Ministério Público
Federal, análise da demonstração da incapacidade financeira do Sr. Dalnei e Sra
Terezinha para firmar contratos de empréstimos com o Sr. Mauro, análise da falta de
comprovação da efetiva prestação de serviços pela empresa MMSA, análise da
movimentação financeira realizada nas contas da MMSA e do contribuinte, verificação
de inúmeros saques efetuados em valores de até R$90 mil reais em bancos diferentes no
mesmo dia, falta de apresentação de justificativa contundente para o destino dado a
saques em valores vultosos, tendo concluído que a contratação da MMSA foi realizada
no âmbito de um esquema fraudulento visando dar um ar de legalidade ao dinheiro
recebido das empresas do grupo Estre.
Inicialmente foi verificado que o Sr. Wilson Quintella Filho, controlador do Grupo
Estre, foi citado em depoimentos prestados no âmbito da Operação Lava Jato como
participante do esquema de corrupção ao pagar comissão a dirigentes da Petrobrás.
Foram abertas ações fiscais junto as empresas ESTRE e CAVO que não comprovaram
serviços prestados pela MMSA e tiveram as despesas declaradas com a MMSA
glosadas na apuração do Imposto de Renda. Somente foram apresentados contratos de
prestação de serviços, recibos de prestação de serviços e comprovantes de pagamentos.
Em relação aos rendimentos recebidos da Cavo, não foi apresentado contrato de
prestação de serviços, somente notas fiscais e comprovantes de pagamento. Nenhum
documento que demonstrasse a efetiva prestação de serviços foi apresentado tais como
relatórios, comprovantes de viagens e outras despesas.
Diante destes indícios, na ação fiscal realizada junto a Estre e a Cavo, a empresa
MMSA foi diligenciada para demonstrar a efetiva prestação de serviços, o que não
restou comprovado.
Conforme Relatório Fiscal, foi destacado nos Relatórios das ações fiscais realizadas
junto a Estre que nem mesmo a MMSA soube explicar a que se referiam a descrição dos
serviços dos recibos que constavam como "acompanhamento da carteira de clientes
vinculados ao aterro de Paulínea e Itapevi" e de "Assessoria nas contratações vinculadas
à execução do contrato".
Salientou-se ainda que o contrato firmado pela MMSA com a Estre versava também a
contratação de serviços técnicos de engenharia, totalmente fora das atividades exercidas
pela MMSA.
A MMSA recebeu cerca de R$22,3 milhões de empresas do Grupo Estre nos anos de
2011 a 2013. Em 2014 o faturamento da empresa MMSA cai significativamente por não
ter mais informado rendimentos oriundos deste Grupo. A empresa MMSA foi
constituída em 2009 e o seu faturamento expressivo adveio das empresas do Grupo
Estre.
Nos anos de 2011 a 2012 uma única pessoa consta da GFIP apresentada pela MMSA na
função de secretária, no período de 09/11 a 03/12. Nenhuma comprovação há de que
outros prestadores de serviços auxiliaram a empresa na prestação dos serviços
supostamente contratados pelas empresas do grupo Estre.
Já no âmbito do procedimento realizado junto ao contribuinte, sócio titular e
administrador da MMSA, foi encaminhada intimação para que comprovasse a prestação
de serviços pela empresa MMSA as empresas do grupo Estre, o que também não restou
demonstrado.
Com a impugnação o contribuinte deixa de apresentar informações e ou documentos
que pudessem demonstrar a prestação efetiva de serviços e refutar os indícios
colacionados pela fiscalização.
Para a comprovação efetiva da prestação de serviços, não basta a apresentação de
simples contratos, emissão de Notas Fiscais e comprovantes de pagamentos.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

É irrelevante se a pessoa jurídica envolvida nos fatos relacionados, foi constituída
anteriormente e foram cumpridas as formalidades legais a que estaria em tese obrigada,
uma vez que a emissão de notas fiscais, a contabilização dos rendimentos, o
cumprimento de obrigações fiscais acessórias e a tributação na pessoa jurídica ocorrem
justamente com o objetivo de afastar a correta tributação dos rendimentos recebidos
pela pessoa física.
Não é razoável nem comum que serviços que envolvam vultosos valores sejam
prestados sem registro documental, especialmente quando visam assessorar e orientar
uma empresa a adotar determinados procedimentos. O próprio contratado deve se
resguardar em reunir documentos para comprovar a prestação de serviços, além do que
está obrigado a manter em boa guarda e ordem documentos e demais papéis que
serviram de base para a escrituração comercial e fiscal e para apresentação de
Declaração de Rendimentos Anual.
Mesmo no caso da atividade da advocacia consultiva há geração de documentos tais
como troca de e-mails, atas de reunião, relatórios, pareceres.
A comprovação da efetividade dos serviços prestados exige a apresentação, a título de
exemplo, dos papéis de trabalhos utilizados, pesquisas e levantamentos efetuados,
propostas e estudos técnicos realizados, relatórios dos serviços executados, atas de
reuniões e avaliação dos resultados alcançados, de forma a que não exista dúvida de que
os serviços foram efetivamente prestados e estão de acordo com as condições
estipuladas no contrato firmado entre as partes.
Simples alegações de que os serviços técnicos foram prestados pelas pessoas jurídicas e
contratos meramente formalizados não produzem efeitos ante toda evidência e
elementos juntados ao processo.
Outros indícios demonstram que a empresa MMSA foi utilizada para o fim de gerar
dinheiro em espécie nos anos calendário em análise.
Na análise das Declarações de Ajuste Anual apresentadas pelo contribuinte verifica-se
que a partir do ano calendário 2013 não há informação mais de rendimentos recebidos
da empresa MMSA. A empresa foi criada em 2009 e nos anos seguintes, até 2012,
houve informação de recebimento de distribuição de lucros significativos desta
empresa.
Da quantia informada de lucros recebidos, parte é supostamente gasta, permanecendo
um remanescente como dinheiro em espécie, que acaba também sendo consumido visto
que diminui nas DIRPF apresentadas nos anos subseqüentes.
O destino dado a elevada quantia de dinheiro informada não é plausivelmente
justificada. As justificativas apresentadas não são comprovadas.
Na DIRPF 2015, o contribuinte tenta justificar o destino dado a quantias de dinheiro em
espécie. Informou na DIRPF 2015, ano calendário 2014, na Declaração Retificadora,
contratos de mútuos supostamente firmados com o Sr Dalnei e Sra Terezinha, no valor
total de R$1.500.000,00. O valor do mútuo representa exatamente o valor que diminuiu
do dinheiro em espécie.
Os contratos de mútuos não foram apresentados. Também não houve apresentação de
comprovante de transferência de recursos do Sr. Mauro para os supostos mutuários, nem
comprovação da devolução do valor mutuado.
Além disso, há comprovação de que os supostos mutuários não tinham capacidade
financeira para honrar o contrato visto que informaram rendimentos inferiores a
R$30.000,00 recebidos de pessoas físicas. Verificou-se que os mutuários declararam
participações em empresas que não tiveram movimentação financeira ou cuja
movimentação foram em valores bem inferiores para honrar o valor contratado e que no
quadro de Bens e Direitos da Declaração do Sr. Dalnei consta, além das participações
societárias, o único patrimônio de R$37.500,00 em espécie.
Para comprovar a existência de um contrato de empréstimo, o contribuinte precisa
demonstrar a contratação e o fluxo de valores entre mutuante e mutuário.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

Além de estarem consignados nas declarações de imposto de renda do mutuante e do
mutuário, devem estar comprovados, por meio de documentação hábil e idônea, a sua
contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente
em datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída. É necessário também
que o valor mutuado seja compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras
declarados pelos contratantes, nas respectivas datas de entrega e recebimento dos
valores.
No caso, não houve apresentação de contrato de mútuo, não há qualquer demonstração
de fluxo financeiro do mutuante para os mutuários, nem comprovação da devolução da
quantia dita emprestada, e há comprovação da falta de capacidade financeira dos
mutuários firmarem contrato no valor declarado.
A informação de mútuo nas Declarações de Ajuste Anual tanto pelo contribuinte quanto
pelos supostos mutuários não servem, deste modo, como justificativa do destino dado
aos recursos em espécie mantidos pelo Sr. Mauro no ano calendário 2014.
Os valores recebidos das empresas do Grupo Estre permaneceram pouco tempo nas
contas da Pessoa Jurídica pois eram sacados em espécie ou transferidos para a conta do
contribuinte, e acabavam sendo sacados em espécie também. Os saques eram feitos em
valores inferiores a R$90.000,00 para que não fosse necessário identificar a
movimentação conforme Carta Circular Bacen citada no Relatório Fiscal. Foram
sacados em espécie o total de R$16,4 milhões, o que representa 86% do dinheiro
recebido do grupo Estre.
Na tentativa de justificar os saques realizados, o Sr. Mauro informou que tiveram como
destino pagamento de despesas de família e pagamento de despesas médicas, visto que
seu pai encontrava-se doente vindo a falecer posteriormente.
Nenhum comprovante de despesas médicas foi apresentado além das informações
relativas ao Plano de Saúde. O impugnante sequer identifica um profissional que teria
acompanhado seu pai a época.
Também pouco provável que o contribuinte tenha destruído supostos documentos de
pagamento despesas médicas de valores tão elevados quando poderia ter informado na
Declaração de Ajuste Anual para deduzir a base de cálculo do imposto de renda uma
vez que seu pai era seu dependente.
A alegação de que os cuidados com os pais não se limitavam as despesas médicas mas
também com compras de roupas, alimentos, além de não estarem comprovados, não são
suficientes a dar suporte para gastos dos vultosos valores sacados.
Em relação a alegação de que teria ajudado familiares na época, o contribuinte sequer
identifica um dos familiares que teria recebido valores a justificar os saques efetuados.
A alegação de despesas com viagens sem comprovação e gastos diversos sem
identificação não justificam saques em espécies em tais montantes.
A análise das Declarações do contribuinte permite concluir que o contribuinte deteve no
período em análise montante significativo de dinheiro em espécie que diminui com o
passar dos anos sem que o contribuinte consiga justificar o seu destino.
Sobre a alegação de que houve confusão entre contas de pessoas física (Sr. Mauro) e
jurídica (MMSA) ao se utilizar dos valores sacados nas contas da pessoa jurídica, vale
salientar que o lançamento trata exatamente da utilização da pessoa jurídica pelo
contribuinte para simular prestação de serviços, gerar dinheiro em espécie e auferir
rendimentos com esta atividade. Os recebimentos nas contas bancárias da MMSA das
empresas em questão foram considerados como auferidos pelo contribuinte vez que não
houve qualquer comprovação de prestação de serviços pela pessoa jurídica.
A empresa justificou quando da diligência realizada nas fiscalizações da Estre e da
Cavo que os saques feitos de sua conta bancária destinavam a distribuição de lucros dos
sócios ou pagamento de despesas da sociedade, mas não comprovou qualquer prestação
de serviços.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

(...)
Com todas essas situações constatadas e demonstradas pela fiscalização, consistentes na
contratação por empresas envolvidas na Operação Lava Jato, a não apresentação da
comprovação da efetiva prestação de serviços, os diversos saques efetuados em espécies
sem comprovação da destinação da aplicação do dinheiro, convergem para a conclusão
de que as receitas de serviços se tratavam, na verdade, de um artifício para encobrir a
origem do dinheiro, o seu destino e o pagamento de vantagens indevidas ao
contribuinte.
Os rendimentos auferidos pelo contribuinte com esta atividade estão sujeitos a
incidência do imposto de renda pessoa física, nos termos do § 1o do artigo 43 do Código
Tributário Nacional - CTN, e conforme a conclusão fiscal posta no Relatório de
Auditoria Fiscal.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (g.n.)
RIR (Decreto no 3.000/99):
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
X - os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidos com
infração à lei, independentemente das sanções que couberem;
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento de IRPF que é cobrado sobre os
rendimentos recebidos pelo contribuinte.
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
Decadência, fato gerador referente ao período de 31/12/2011 a 29/11/2012
Quanto à decadência, a primeira premissa a ser estabelecida para o deslinde do
presente caso é a de que o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, é
complexivo, ou seja, leva-se em consideração o período mensal, mas só se aperfeiçoa no dia 31
de dezembro de cada ano.
Neste sentido, transcrevo trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como fundamento e razão de decidir:
A partir da edição da Lei no 8.134, de 1990, além da incidência mensal à medida que os
rendimentos forem percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva do
Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na declaração anual de ajuste. É o fato
gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no mesmo período de
apuração, em momentos distintos.
Em um primeiro momento, a retenção e/ou recolhimento do Imposto de Renda constitui
mera antecipação do imposto efetivamente devido, sendo calculado mensalmente, à
medida que os rendimentos forem percebidos. Em um segundo momento, é feito o
acerto definitivo para cálculo do montante do imposto devido, sendo o IR apurado
anualmente na declaração de ajuste.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

O fato gerador do IRPF apurado no ajuste anual é complexivo, ou seja, se completa
após o transcurso de um determinado período de tempo e abrange um conjunto de fatos
e circunstâncias que influenciam na apuração da obrigação tributária exigível. O fato
gerador do IRPF, relativamente aos rendimentos sujeitos à tributação anual, se perfaz
em 31 de dezembro de cada ano, momento em que se verifica o termo final do período
para efeitos de determinação da base de cálculo do imposto, nos termos da lei.
Com o envio da Declaração Anual de Ajuste são apresentadas as condições para
apuração do montante do imposto devido anualmente. É com a Declaração que se apura
se o contribuinte tem imposto a recolher, além do montante eventualmente já recolhido
a título de antecipação, ou se ele tem imposto a restituir, a depender da tributação e da
totalidade dos demais rendimentos recebidos.
Sendo o IRPF tributo de incidência anual, a contagem do prazo decadencial deve tomar
como data para o aperfeiçoamento do fato gerador o último dia do ano, não sendo válido
o raciocínio de que a contagem do prazo decadencial deva ser feita mensalmente.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do Imposto de
Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o
prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Entretanto, em face da ressalva contida no §4o, do art. 150 do CTN, a contagem do
prazo decadencial na ocorrência de dolo, fraude ou simulação é regulada
exclusivamente pelo que dispõe o inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional –
CTN (Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966).
No caso concreto, segundo os fatos narrados no Relatório do Procedimento Fiscal,
notadamente em razão do recebimento de rendimentos oriundos de atividade ilícita
praticada com a interposição da MMSA para gerar dinheiro em espécie visando
dissimular e ocultar a origem do dinheiro, bem como auferir vantagens indevidas com
esta prática, conforme análise da multa qualificada abaixo, entende-se que estão
presentes os pressupostos que configuram o intuito de sonegação, fraude e conluio à
legislação tributária, a teor do disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964,
Aplicando-se, pois, o disposto no art. 173, inciso I, do CTN, relativamente aos fatos
geradores ocorridos nos anos-calendário 2011 e 2012, o primeiro dia do exercício
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 01/01/2013 e
01/01/2014, respectivamente.
Logo o prazo para constituir o lançamento, relativamente ao ano calendário 2011
encerrou-se em 01/01/2018 e em relação ao ano calendário 2012 em 01/01/2019. Assim,
uma vez que a ciência do lançamento ocorreu em 02/12/2017, não se operou a
decadência para constituição do crédito em exame.
Portanto, não há o oque prover quanto à alegação de decadência
Da multa aplicada e o princípio de vedação ao confisco e da
proporcionalidade e limitação da multa ao patamar de 20%.
No caso em questão, deve ser aplicada a retroatividade benigna prevista no artigo
106, II, “c”, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Isso porque a Lei n° 14.689/2023 alterou o disposto no artigo 44 da Lei n°
9430/1996, nos seguintes termos:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
Logo, a multa deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
arguída e dou-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%, com
fundamento da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.281 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726491/2017-91

Fl. 1503
DF CARF MF
Original